Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-34.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) verificar a violação ao princípio da cooperação.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência na Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
4. Não sendo necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e observado que a parte antes foi instada a informar o endereço para citação, descabe cogitar em violação ao princípio da cooperação.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC. Art. 6o; art. 239; art. 240, § 2o; art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/6/2022; AgInt no REsp 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/5/2023; AgInt no AREsp 2.473.265/ES, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/3/2025; AgInt no AREsp 2.776.750/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/4/2025.